Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-12.2022.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001273-12.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR LOPES ALVES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA FERNANDES ROCHA REIS - CPF: 697.867.201-72 (VÍTIMA), DAYANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 077.460.361-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E DE OFÍCIO, RECONHECERAM A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RESTANDO PREJUDICADOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NOS RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO
O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA SEMI-IMPUTABILIDADE.
RECURSO

DO
SEGUNDO APELANTE
VISA
N
D
O
A
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
IMPOSTO AO PRIMEIRO
APELANTE
. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
.

EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, APESAR DE TER SIDO DEFERIDO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
, NÃO FOI REALIZADO PELO
S
ESTABELECIMENTO
S
PRISIONA
IS
ONDE
SE ENCONTRAVA CUSTODIADO
O PRIMEIRO APELANTE
. DECLARADA
,
DE OFÍCIO
,
A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO
PRIMEIRO APELANTE
COM OBJETIVO
DE DIRIMIR A DÚVIDA SOBRE SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS
. 2. P
REJUDICADO
S

OS PLEITOS DEDUZIDOS NOS RECURSOS DA
DEFESA E DO M
I
NIST
É
RIO PÚBLICO
. 3.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
COM A CONSEQUENTE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO
ACOLHIDA

E PREJUDIC
IALIDADE

D
O
S

PEDIDOS
FORMULADOS
NOS
RECURSO
S

DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. Havendo
nestes
autos elementos indiciários hábeis a pôr em xeque a incapacidade do
primeiro apelante
para compreender o caráter ilícito do fato delituoso em virtude da
sua
condição de dependente químico, deve ser oportunizada a realização do exame de dependência toxicológica, tal como requerido pelo desde a defesa preliminar
e deferido pelo magistrado atuante na primeira instância
, porém não realizado pela inércia do
s
estabelecimento
s
prisio
n
a
is nos quais ele se encontrava custodiado
, anulando-se
,

de ofício,
a sentença condenatória, ante a configuração do cerceamento de defesa.

2. Com a anulação da sentença condenatória, fica
m
prejudicado
s
o
s

pleitos formulados nos recursos
interpostos pela defesa e pelo Ministério Público
.

3.
Preliminar suscitada de ofício com a nulidade do édito condenatório
.

P
rejudic
ialidade
dos pedidos postos nos

recursos

da defesa e do Ministério Público
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edimar Lopes Alves
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001273-12.2022.8.11.0012
, conden
ando

o primeiro

pela prática do delito de furto
qualificado
pelo
rompimento de obstáculo

(art.
155,
§ 4
º
,
I,

do Código Penal
)
, à pena de
2
(
dois
) ano
s, 10
(
dez
) meses

e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime
semi
aberto
, e
14
(
quatorze
) dias-multa, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Edimar Lopes
Alves
,
primeiro apelante,

nas ra
zões recursais
que se encontram
no

ID
181027989
, postul
a
o reconhecimento e a
aplicação da
causa de diminuição
da
semi-imputabilidade

em razão de
sua
dependência química,
preconizada
no art. 46 da Lei de Drogas
, na fração máxima permitida em lei
. E, por fim,

prequestiona
,

a
referida
matéria
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público
,
segundo apelante,

nas razões vistas no ID
181027982
,
almeja a alteração do regime de cumprimento de pena de Edimar para o fechado, considerando sua
multirreincidência
e
seus
maus antecedentes.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em resposta às peças recursais,
a
defesa (ID
181027990
)
e
o Mini
stério Público (ID
181027993
)
rebatem as alegações contrárias, pugnando pelo despr
ovimento do recurso adversário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se

vê no ID
186618670
, opin
a
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFFICIO

Nulidade da sentença
condenatório
.
Falta de exame
de dependência toxicol
ógica
no primeiro apelante

A
materialidade e a autoria do crime
descrito na denúncia
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
a

defesa
de Edemar
postula o reconhecimento e a aplicação da
causa de diminuição da
semi-imputabilidade
em razão de
sua
dependência química
; enquanto o Ministério Público pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena
do primeiro apelante
para o fechado.

Todavia, conquanto
a defesa postule

o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46
da Lei de
Drogas
,
o certo é que, não há meios para analisar a referida causa redutora, porquanto tal análise prescinde de
realização do exame de dependência toxicológica
, razão pela qual, a fim de restabelecer
as
garantias
constitucionais
de

Edimar Lopes Alves
,
impõe
-se,
de ofício,
o
reconhec
imento

d
a nuli
dade
da sentença
condenatória
, a fim de que
lhe
seja oportunizado
a realização do exame de dependência toxicológica
.

Isso porque,
não obstante
o
presidente do feito
tenha deferido
, por duas vezes,
a realização de relatório psicossocial de Edimar, com o fim de aferir a aludida causa de diminuição, o sistema carcerário simplesmente ignorou a ordem judicial, encaminha
n
do,
a segunda unidade prisional,
após inúmeras reiterações, apenas o receituário médico
do
primeiro
apelante
, sem submetê-lo a av
aliação psicológica determinada
judicialmente
,
ficando, pois, caracterizad
o

cerceamento de defesa
que leva a nulidade do édito condenatório.

Com efeito, l
ogo após a audiência de custódia,
quando a
prisão em flagrante de Edimar foi convertida em preventiva, o
juízo de primeiro grau

deferiu
o tratamento de dependência química
do primeiro apelante
, a ser realizado no estabelecimento prisional
no qual se
encontrava preso, “
com o acompanhamento da equipe psicossocial daquele estabelecimento, pois durante a oitiva do custodiado, este demonstrou higidez de sua saúde mental e compreensão quanto ao ato praticado e suas consequências. Por outro lado, tal pedido poderá ser revisto a qualquer momento caso sobrevenham novas informações a respeito do estado de saúde do custodiado, a indicar que o tratamento oferecido no estabelecimento prisional é insuficiente ou inadequado
”.

A
pós a apresentação da defesa prévia, a defesa de Edimar postulo
u
o encaminhamento dos relatórios do
seu
acompanhamento pela equipe psicossocial do estabelecimento
prisional
em

estava custodiado
e quais as sugestões de tratamentos foram identificadas, pleito esse que
foi
deferido pelo juízo d
e
primeira instância,
em 17 de agosto de 20
22
.

No entanto, embora tenha recebida a solicitação judicial a direção d
a

primeira

unidade pri
sional, quedou-se inerte.

Em seguida,
Edimar foi transferido para Penitenciária Central do Estado em Cuiabá
.

E
,

na
audiência de instruç
ão e julgamento
realizada no dia 8 de setembro de 2022,
foi
reiterado, pela defesa
do primeiro apelante
,

o
pedido d
e
requisição do relatório psicossocial
, tendo

essa
postulação
sido
deferida pel
a

autoridade judiciária de primeiro grau
que determinou nova requisição,
dessa feita
,
à Penitenciária Central do Estado-PCE e à Unidade Penitenciária de Água Boa-UPAB, fixando
o prazo de
10
(dez)
dias para resposta.

A direção da Unidade Penitenciária de Água Boa-UPAB respondeu a requisição informando que Edimar Lopes Alves teria sido transferido em 25 de agosto de 2022,
e
que “
não houve tempo hábil para atendimento e elaboração do relatório solicitado
”.
(ID 181027949, p. 2)

No que respeito
à Penitenciária Central do Estado,
esta não havia apresentado resposta, razão pela qual,
após a apresentação das alegações finais, o juízo de primeiro grau converteu o julgamento em diligência, em 28 de abril de 2023, determinando a intimação pessoal do
d
iretor da Penitenciária Central do Estado, para encaminhar
,
“
no prazo de 24h, relatório circunstanciado das condições psicossociais do acusado Edimar, bem como informar se houve o encaminhamento dele a tratamento ambulatorial, sob pena de cometimento de crime de desobediência, aplicação de multa diária no importe de 1 salário mínimo vigente e na incidência de ato de improbidade administrativa
”.

(ID 181027963, p. 2
)
.
Negrito
s
no original

Todavia, novamente
,
a
d
ireção da Penitenciária Central do Estado
não encaminhou
o
relatório psicossocial de Edimar, tampouco informou se ele teria
sido submetido à

avaliação psicológica
,
limit
ando
-se a encaminhar relatório de atendimento de avaliação médica
e prontuário médico
,
em cujo documento
a
penas inform
ou
que
o primeiro apelante
havia sido “
submetido a avaliação médica nesta unidade de saúde prisional no dia 22/03/2023, sem queixas relacionadas ao quadro de dependência de substância psicoativa
”.
(ID
181027968, p. 2)

O certo é que,
a tese defensiva levantada, se comprovada, visa reconhecer a condição de
semi-inimputável

de Edimar
, com base na hipótese de excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006,
que

não descarta
sequer
a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes químicos.

Aliás,
para a
configuração da hipótese de
semi-
inimputabilidade

prevista na
Lei de Drogas, a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento pode ser consequência de dependência química ou efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior
, conforme pode ser visto
nos dispositivos legais abaixo transcritos:

Art. 45.
É isento de pena o agente que, em razão da dependência
, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior,
de droga, era, o tempo da ação ou da omissão, qualquer que
tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Art. 46.
As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei
,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que a
hipótese de dependência química prevista
na
Lei de Drogas é juridicamente tratada como uma forma de doença mental, cuja previsão legal está contida no art. 26doCódigo Penal.

E
, conforme foi asseverado linhas volvidas,
desde
quando foi

preso
em flagrante,
Edimar
vem solicitando tratamento
para sanar
“
seu vício e
m drogas e álcool, alegando já ‘
estar cansado desta vida
”, uma vez que consumia todo tipo de
entorpecente
“
mas que seu uso mais frequente é pasta-base de cocaína
”
, tanto que foi deferida pelo juízo de primeiro grau a realização de avaliação psicossocial a fim de analisar
a
eventual
incapacidade
do primeiro apelante
resulta
nte
de dependência química
, hipótese aqui,
novamente,
ventilada pela defesa.

Além
do mais
, é
mister ressaltar
que o juízo de reprovação pessoal de que aqui se trata (a
semi-
inimputabilidade
) consiste na possibilidade de se atribuir ao agente a prática da conduta punível para que se possa responsabilizá-lo criminalmente, sendo, portanto, pertinente sua análise, ainda que presente o injusto penal.

É
de
notar, portanto, que a análise a propósito da alegada
semi-
inimputabilidade
, sob a ótica da arguida dependência química, indubitavelmente
,
reclama a realização de exame de dependência toxicológica, uma vez que, sem
o
pretendido exame, não há como se afirmar, validamente, que
Edimar
tinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta na data dos fatos.

É cediço que o magistrado não é obrigado a determinar a realização do referido
exame, com base exclusiva nas declarações do agente de que é dependente químico, no entanto, no caso
destes
autos,
o próprio
julgador
havia deferido o referido pleito, tendo
determinado
por
duas
vezes
a requisição da avaliação psicossocial de E
d
imar, a fim de averiguar
sua
possível condição de dependência
toxicológica
, requisições
, essas, que
, infelizmente,
não foram atendidas pel
a direção dos
estabelecimentos prisionais
acima nominados
.

Destarte,
havendo
nestes
autos elementos hábeis para colocar em dúvida a completa higidez mental
de Edimar
na época dos fatos
;

bem como

existindo
elementos indiciários hábeis a pôr em xeque
sua
completa
capacidade
de

compreender o caráter ilícito do fato delituoso em virtude da arguida condição de dependente químico, a controvérsia há de ser resolvida, mediante a realização de exame de dependência química, tal como requerido pela defesa
e deferido pelo juízo d
e
primeira instância
.

Não
se ignora que o direito à prova não é absoluto, cabendo ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, na l
inha do que estatui o art. 400, § 1º, do
Código de Processo Penal, todavia,
na espécie
, o pedido de realização de exame de dependência química, à luz dos elementos constantes
nestes
autos, se mostra pertinente, de modo que a sua não realização acarreta o insofismável cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido
, veja-se
o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1.
A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à autoridade judiciária avaliar a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios dessa condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado. Precedentes.
2.
Existem nos autos elementos concretos que suscitam a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica na Paciente.
3. Ordem parcialmente concedida.

(STF, HC 99487, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe-233
Public
02.12.2010
Ement
Vol-02443-01 PP-00099)
Destacamos

Desse modo,
demonstrado
que
se faz
imprescindível o restabelecimento d
as
garantias constitucionais

de Edimar
,
impõe
-se
reconhecer
,
de ofício,
a
nuli
dade
da sentença
condenatória
, a fim de que seja observado o direito da ampla defesa,
dando oportunidade ao primeiro apelante

de
reali
zar

o
exame de dependência toxicológica
.

Finalmente, c
om
o reconhecimento da nulidade da sentença
condenatória
, ficam
prejudicadas as
teses
suscitadas no
s
recurso
s d
a
defesa e
do

M
ini
s
t
ério Público
.

Posto isso,
de ofício
,
reconheço
a
nulidade
da

sentença condenatória, a fim de que seja oportunizada a realização
do exame de dependência toxicológica

em

Edimar Lopes Alves
,
restando, por consequência,
prejudicado
s
o
s
pedidos deduzidos

nos
recursos interpostos pela
defesa
e
pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024